Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700625-21.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE DOS SANTOS LIMA REPRESENTANTE LEGAL: ROSIMEIRE CHAVES PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que deferiu a tutela de urgência, em parte, determinando ao Distrito Federal providenciar a internação do recorrente em unidade de terapia intensiva em hospital público ou particular, seguindo a ordem de internação segundo os critérios de prioridade definidos pela Central de Regulação. Em resumo, o recorrente postula a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a remoção imediata do paciente para UTI em hospital particular ou rede conveniada, tendo em vista que até o momento não houve cumprimento da medida e o seu quadro de saúde é grave com risco à vida. DECIDO. Segundo consta do processo de origem, em 26/04/2022 foi deferida a liminar para o DF providenciar a internação do paciente em leito de UTI na rede pública ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observando a ordem de internação de acordo com os critérios técnicos de prioridade. Posteriormente ao deferimento da liminar, em 28/04/2022 o advogado acostou petição informando que o DF ainda não cumpriu a medida e requereu a imediata transferência do paciente do Hospital Regional do Guará, onde se acha internado, para leito de UTI em hospital particular, ainda que não conveniado (ID 122998106 – processo de origem 0721715-71.20222.8.07.0016), O juiz de origem manteve a decisão primeva. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, o atendimento dos pacientes deve seguir os critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde / CRIH, que tem informações necessárias para avaliar o quadro do paciente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. É de conhecimento geral o quadro caótico que se encontra o sistema de saúde em razão da pandemia, situação que não recomenda substituir os critérios técnicos de definição de prioridades no atendimento aos procedimentos médicos por critérios processuais, pois os demais pacientes que se encontram inscritos na Central de Regulação têm igual direito em face do Estado no que se refere à proteção da saúde e à vida. O relatório médico de ID 34790647 é o mesmo que acompanhou a inicial e que serviu para o deferimento da liminar (ID 34790648), de modo que não há elementos novos quanto ao estado de saúde do paciente, senão o que já constava do processo. Consta ainda que o paciente já havia sido incluído na Central de Regulação de Leitos em 25/04/2022 às 17h12, sob no de passagem I2998499, informando aquele órgão que até então não havia leitos de UTI na rede pública, conveniada e/ou contratada que atendesse às necessidades do paciente (ID 122706117 -PAG 1, processo de origem). Em consulta ao sítio da Secretaria de Saúde nesta data, 29/04/2022, às 18h13, consta que 104 pacientes aguardam leitos de UTI e que o recorrente tem a classificação de prioridade 1 e acha-se na 6a posição da lista de espera (https://info.saude.df.gov.br/listadeesperadeleitosdeutisalasit/). As informações sobre a evolução do estado de saúde devem ser direcionadas à Central de Regulação para servir de elementos de classificação de grau de prioridade para eventual alteração de ordem de atendimento já existente. Nesse quadro, sem embargo de reexame do pedido na presença de novos elementos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Mistério Público. (e) Brasília/DF, 29 de abril de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito